Tribunal: TJMT
Processo: 1007440-18.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007440-18.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - CPF: 010.974.001-74 (ADVOGADO), WALDISNEI DA CUNHA AMORIM - CPF: 314.590.561-91 (AGRAVANTE), ANA LUISA BERTAGLIA VERANO DE AQUINO - CPF: 016.494.151-76 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURO LUIZ SAVI - CPF: 523.977.699-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO RICARDO DE ALMEIDA - CPF: 334.697.509-63 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MARCIO BASTOS POMMOT - CPF: 346.626.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIZ MARTINS DEFANTI - CPF: 357.699.639-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPGRAF - EDITORA, INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 05.771.393/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – DECRETO SOBRE O VALOR DO PREJUÍZO CAUSADO AO ERÁRIO ACRESCIDO DE MULTA CIVIL – DESCABIMENTO – DETERMINACAO DE INDISPONIBILIDADE SOMENTE SOBRE O VALOR DO DANO – ALEGAÇÃO DE PENHORA SOBRE SALÁRIO – NÃO COMPROVAÇÃO – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - MATÉRIA NAO DECIDIDA NA DECISAO AGRAVADA - NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE PERANTE O JUÍZO DE 1o GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
-

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil. Inteligência do artigo 16, § 10, da Lei de Improbidade Administrativa.

São impenhoráveis, os vencimentos, subsídios, salários remunerações ou proventos, destinadas ao sustento do devedor e de sua família. Não demonstrada a constrição sobre verba salarial, não há falar em restituição de valores.

Ainda que se trate de matéria de ordem pública, a questão da prescrição deve primeiramente ser analisada perante o Juízo de 1o Grau, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, respeitado o oportuno contraditório.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
WALDISNEI DA CUNHA AMORIM
, face a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, nos autos da Açao Civil Pública no
1008864-69.2021.8.11.0041
, movida pelo Ministério Público Estadual em desfavor da Agravante e Outros, que
deferiu o decreto de indisponibilidade de bens, no valor de
R$ 1.419.855,10 (um milhão quatrocentos e dezenove mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e dez centavos), quantia correspondente ao dano causado acrescido de multa civil, bem como a averbação da indisponibilidade na matrícula de imóveis e veículos de propriedade dos réus.

O Juízo de 1o Grau consignou que, não se evidencia,
prima facie
, a ocorrência da prescrição, de modo que a análise da matéria seria realizada em momento oportuno, após a apresentação da manifestação por escrito dos Requeridos.

Sustenta o Agravante que, as ações destinadas a levar a efeito às sanções previstas na lei de improbidade administrativa, podem ser propostas até cinco anos após o término do exercício do mandato, ou ainda, que o prazo prescricional se inicia da data em que o fato ou transgressão se tornou conhecido.

Argumenta que, instaurado o inquérito civil no ano de 2011, a pretensão de aplicação de sanção por ato de improbidade administrativa, com relação ao Recorrente, encontra-se prescrita, diante da propositura da demanda tão somente no corrente ano.

Assevera que, não se justifica o decreto de indisponibilidade de bens quando não verificada a existência de indícios da prática de ato ímprobo, de dano ao erário ou enriquecimento ilícito.

Afirma que, a inclusão de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens, decretada na ação de improbidade administrativa, trata-se de matéria afetada no Tema 1.055 do Superior Tribunal de Justiça, ainda pendente de julgamento.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se o afastamento da constrição de patrimônio. Subsidiariamente, requer a restituição da quantia bloqueada em conta do Agravante, bem como a limitação do decreto de indisponibilidade de bens, não abrangendo a multa civil
.

O pedido de concessão da antecipação de tutela recursal foi parcialmente deferido, determinando-se que o decreto de indisponibilidade de bens recaísse somente sobre o valor do efetivo prejuízo ao erário.

Contrarrazões no id. 92277970.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, em desfavor do Agravante e Outros, ao fundamento de que, os Requeridos teriam supostamente fraudado procedimento licitatório, forjando a entrega de materiais gráficos, visando estritamente o retorno de valores para pagamento de quantias mensais destinadas aos Deputados Estaduais.

Narra na exordial que, não houve a entrega de material gráfico, de modo que o prejuízo ao erário compreende o valor integral do contrato, cujo valor atualizado representa R$ 1.290.777,37 (um milhão duzentos e noventa mil setecentos e setenta e sete reais e trinta e sete centavos).

Por tal razão, o
Parquet
moveu a demanda originária, postulando,
in initio litis,
pelo decreto de indisponibilidade de bens, do valor apurado a título de superfaturamento, acrescido de multa civil.

Sobreveio a decisão agravada, que deferiu a liminar vindicada.

Pois bem.

Inicialmente, registre-se que, o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada.

No que tange à prejudicial de mérito da prescrição, o Juízo de 1o Grau consignou que, a matéria seria oportunamente analisada, após a apresentação de defesa prévia pelos demais Requeridos, uma vez que, conforme disposto no artigo 17, §6o-B da Lei de Improbidade, após recebida a manifestação, o juiz poderá rejeitar a ação, acaso convencido da inexistência de ato ímprobo ou da improcedência da demanda.

Feitas estas considerações, considerando que não houve indeferimento do pedido e a petição inicial ainda pode ser rejeitada por tal fundamento, a prejudicial de mérito deve primeiramente ser analisada perante o Juízo de 1o Grau, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao principio do duplo grau de jurisdição.

Superada tal questão, passo à análise do mérito.

Vejamos o disposto na Lei de Improbidade Administrativa:

“Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

(...)
§ 3o O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o
caput
deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.

§ 4o A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida.

(...)
§ 6o O valor da indisponibilidade considerará a estimativa de dano indicada na petição inicial, permitida a sua substituição por caução idônea, por fiança bancária ou por seguro-garantia judicial, a requerimento do réu, bem como a sua readequação durante a instrução do processo.

(...)
§ 10. A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita.”

De acordo com a jurisprudência assente na Colenda Corte Superior, inclusive após as recentes alterações promovidas na Lei de Improbidade Administrativa, desnecessário se mostra para a concessão da medida, que haja a prova da dilapidação do patrimônio do agente, bastando para tanto a verificação da gravidade dos fatos atribuídos à parte.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.366.721/BA, DJe 19/09/2014, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil/1973, correspondente ao art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, assentou a orientação de que, havendo indícios da prática de atos de improbidade, é possível o deferimento da medida cautelar de indisponibilidade, sendo presumido o requisito do periculum in mora.

2. No caso, o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, reconheceu a necessidade de decretação de indisponibilidade dos bens do agravante, sendo inviável a modificação de tal entendimento, em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.851.850/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

Legalidade da decretação da medida de indisponibilidade de bens 13.

A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.366.721/BA, Relator para o acórdão Ministro Og Fernandes, fixou o Tema 701 de sua jurisprudência, afirmando que a medida cautelar ou liminar que decreta a indisponibilidade dos bens do autor de ato de improbidade administrativa "não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa".

14.
Para o cabimento da medida de indisponibilidade, portanto, é suficiente a existência de fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa, sendo presumido o periculum in mora.

15
. No caso, o Tribunal de origem, de modo a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, constatou a presença dos requisitos legais para a manutenção da medida de indisponibilidade deferida em 1° grau
, apontando: "Como exaustivamente discutido em outros recursos interpostos contra a mesma decisão, os indícios de cometimento de atos ímprobos durante a gestão dos Agravantes são múltiplos e contundentes. De fato, o acórdão do Tribunal de Contas da União concluiu pela existência de aquisição fraudulenta de imóveis, com superfaturamento de R$ 14.045.000,00 (quatorze milhões e quarenta e cinco mil reais), bem como pela constatação de irregularidades em contratos e respectivas execuções de obras de reforma, celebrados com a empresa LG Participações e Empreendimentos EIRELI, pertencente ao réu Luiz Gonzaga de Castro Alves e sua filha. Ademais, existem notícias da prática de fraude à licitação, compra de imóveis superfaturados, desvio de verbas, contratações irregulares e ameaça a testemunhas" (fls. 4.716, e-STJ) (grifei).

16. Rever a conclusão da Corte local requer incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que é impróprio na via eleita, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. (...) (
REsp n. 2.003.949, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe de 15/06/2022.)

Destarte, para que seja acolhido, o pedido de indisponibilidade de bens deve vir acompanhado de acervo probatório robusto e suficiente, aptos a justificar, de plano, a concessão da medida, ou seja, devem ser demonstrados fortes indícios da responsabilidade do agente na execução do ato de improbidade; evidenciada no caso concreto.

No caso em tela, depreende-se que, o Agravante, na qualidade de sócio proprietário da CapGraf – Indústria, Comércio e Serviços Ltda., em princípio, ciente da ilicitude engendrada pelos membros do Poder Legislativo, compactuou para a prática do ato lesivo ao erário, mediante a emissão de notas fiscais e recebimentos de valores por materiais gráficos que, ao que tudo indica, sequer foram entregues.

Os elementos coligidos ao feito, especialmente a colaboração premiada do ex-presidente da Assembleia Legislativa, mostram-se esclarecedores, no sentido de que, as empresas recebiam valores e devolviam entre 70-80%, numerário este destinado aos parlamentares, para fins de financiamento de campanha e obtenção de apoio político para eleição da mesa diretora da Casa de Leis.

Contudo, inobstante a existência de indícios da prática de ato de improbidade administrativa, bem como a reprovabilidade da conduta perpetrada,

não há falar em indisponibilidade de bens, a abranger o valor do dano ao erário, somado à multa civil.

O Artigo 16, §10, da Lei de Improbidade Administrativa, estabelece que, a
indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO SANCIONADOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDA ACAUTELATÓRIA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO ACIONADO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VALOR DEVIDO A SER BLOQUEADO. IMPOSSIBILIDADE DE INDISPONIBILIDADE DO VALOR TOTAL DO CONTRATO, QUANDO A CORTE DE ORIGEM RECONHECE QUE GRANDE PARTE DO SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROVIDO, PARA AFASTAR A INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA, POR AUSÊNCIA DE APURAÇÃO DO EVENTUAL DANO AO ERÁRIO. 1.
A indisponibilidade deve estar adstrita ao dano efetivamente causado
, ou seja, o atraso na prestação do serviço, e não em todo o contrato, sob pena da Municipalidade se enriquecer ilicitamente, haja vista que foi reconhecida a prestação do serviço
.
O bloqueio patrimonial do acionado em abstrato, sem nenhuma prévia apuração de qual seria o valor do eventual dano, constitui um rematado abuso de poder, porquanto se está constrangendo valores positivos, sem que se tenha ideia alguma, sequer por estimativa, de qual seria a expressão quantitativa do dano a ser oposto. 2. Agravo em Recurso Especial do Particular provido, para afastar a indisponibilidade de bens decretada, por ausência de apuração do eventual dano ao erário. (AREsp no 752.686-RS, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleao Nunes Maia Filho, DJ 22/05/2018).

Posto isso, o decreto de indisponibilidade de bens deve recair somente sobre o valor do possível dano ao erário, que no caso, compreende a quantia de R$ 1.290.777,37 (um milhão duzentos e noventa mil setecentos e setenta e sete reais e trinta e sete centavos).

Feitas estas considerações, comporta retificação parcial a decisão, no ponto que determinou a indisponibilidade de bens em relação ao Agravante, no valor do apontado prejuízo ao erário, somado à multa civil.

Remanesce então, a necessidade de se analisar o pedido de liberação de valores eventualmente constritos em conta corrente do Agravante.

Vejamos o disposto na legislação processual civil:

“Art. 833.
São impenhoráveis:

(...)
IV - os vencimentos
, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;”

(...)

§ 2o
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia,
independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o .”

Preconiza o artigo 833 do Código de Processo Civil, que são impenhoráveis os vencimentos e salários de trabalhador autônomo, excetuadas as hipóteses de verbas alimentares.

Não obstante o Agravante alegue o bloqueio de numerário na ordem de seis mil e oitocentos reais, este não comprova de forma inequívoca, a efetivação da constrição ou que a indisponibilidade tenha recaído sobre verba considerada impenhorável.

Destarte, merece reparo a decisão agravada, tão somente no que tange à indisponibilidade de bens abrangendo a multa civil.

Feitas estas considerações, evidenciada a probabilidade do direito e o risco de dano, de rigor o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada, nos termos acima alinhavados.

Ante o exposto,

em dissonância ao parecer ministerial,
concedo parcial provimento ao recurso
, para limitar o decreto de indisponibilidade de bens, ao valor do dano apurado ao erário, qual seja,
R$ 1.290.777,37 (um milhão duzentos e noventa mil setecentos e setenta e sete reais e trinta e sete centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022